Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré à sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) nulidade da sentença, ante a ausência de revelia; (ii) culpa concorrente do autor pelo acidente de trânsito; e (iii) comprovação dos danos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Nulidade da sentença. No contexto da legislação especial, não comparecendo a parte ré à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. (art. 20 da Lei no 9.099/1995). Embora tenha a ré comparecido à audiência de conciliação (ID 68676774), não ofereceu contestação às alegações deduzidas na inicial, tornando os fatos narrados incontroversos, em razão do princípio da eventualidade e do ônus da impugnação específica dos fatos (CPC, art. 336). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1950062, 0709532-27.2024.8.07.0007, Rel.a Maria de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
6. As provas produzidas atestam que, ao manobrar o veículo para sair da vaga de estacionamento, a ré colidiu no veículo do autor (ID 68676005), dando causa ao evento danoso porquenão observou as condições e o tráfego do local, infringindo os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).
7. Outrossim, a ré não obteve êxito na comprovação da culpa concorrente do autor, importando destacar que o condutor de veículo que realiza a manobra atrai para si o dever de cuidado e atenção às condições da via, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. E mesmo consideradas as circunstâncias apontadas pela ré (condução em ponto cego e inobservância dos princípios da direção defensiva), não é possível deduzir que o autor contribuiu significativamente para a colisão dos veículos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1366114, 0724497-61.2020.8.07.0003, Rel. Gilmar Tadeu Soriano, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2021.
8. Destarte, evidenciada a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente de trânsito (CPC, art. 373, I), deve ser reconhecido o direito do autor à reparação dos danos suportados, satisfatoriamente comprovados (ID 68676006), na forma determinada na sentença. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1885973, 0716611-52.2023.8.07.0020, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, e 373, I; CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950062, 0709532-27.2024.8.07.0007, Rel.a Maria de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024; Acórdão 1366114, 07244976120208070003, Rel. Gilmar Tadeu Soriano, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2021; Acórdão 1885973, 0716611-52.2023.8.07.0020, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024.